Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728888-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) Cláudia Gianne Souza de Moraes Pimenta Agravado(s) Neotech Comércio e Serviços Ltda.-ME; Speedytel Serviços de Manutenção em Redes Telefônicas Ltda.; Luciano Hespporte Iwamoto; E-bit Holding S.A. - Investimentos, Negócios e Participações Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Gianne Souza de Moraes Pimenta contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 67961829, p. 1, do processo em referência) que, na ação de resolução contratual c/c restituição de valores ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Neotech Comércio e Serviços Ltda.-ME; Speedytel Serviços de Manutenção em Redes Telefônicas Ltda.; Luciano Hespporte Iwamoto e E-bit Holding S.A., indeferiu requerimento ampliativo da antecipação de tutela de urgência anteriormente deferida em caráter antecedente, para abranger (i) a expedição de ofício à Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., a fim de informar se possui ou manteve contato com os réus Luciano Hespporte Iwamoto e E-bit Holding S.A. sobre os imóveis de matrícula n. 112876 e 112877, localizados em Araçatuba/SP, bem como se existe entre eles instrumento particular ou outro meio de compra e venda desses bens; bem como (ii) para que a empresa E-bit apresente todas as cartas-fiança ou seguros dos valores por ela investidos nessa pessoa jurídica. Na decisão agravada, afirmou a magistrada que a agravante pretende saber se os agravados Luciano Hespporte Iwamoto e E-Bit Intermediação S.A. possuem os imóveis de matrícula n. 112876 e 112877, localizados em Araçatuba/SP, relacionados à pessoa jurídica Pau Brasil. Destacou que esse pedido não traz nenhuma consequência prática para a tutela do seu direito. Consignou também, na hipótese, não vislumbrar perigo na não apresentação imediata das cartas de fiança pela ré E-Bit Intermediação S/A, pois apresentadas ou não de forma imediata, caso as cartas de fiança existam, teoricamente, elas resguardariam os aportes financeiros realizados pela autora. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 18585306, pp. 3-30), afirma ter celebrado, com Luciano Hespporte Iwamotto e com a empresa E-Bit, 12 (doze) contratos de mútuo para captação de recursos para a E-Bit, sob a promessa de ser remunerada com o pagamento de juros mensais na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido. Aduz, assim, ter disponibilizado a Luciano, sócio administrador da empresa, e à própria E-Bit, por meio de sua plataforma on-line, um investimento total de R$ 381.300,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos reais) por meio de 12 (doze) aportes financeiros realizados entre 16/8/2019 e 31/12/2019. Sustenta não ter chegado a sacar os valores dos juros originados pelos contratos, visto que os reinseriu na mesma plataforma E-Bit como novos investimentos (novos contratos). Destaca, conforme previsão contratual, que todas as operações foram lastreadas por cartas-fianças, ora seguradas pela empresa Sulamericana Afiançadora Ltda. ora pela empresa Afiançadora Mundial e Investimentos Empresarial S.A., também agravadas. Acrescenta que a E-Bit lhe disponibilizou apenas 3 (três) dessas cartas-fianças, faltando as demais. Noticia que, a partir de janeiro de 2020, os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos prometidos, tanto do valor principal quanto dos juros. Prossegue afirmando ter entrado em contato com a E-Bit por meio dos canais por ela disponibilizados, mas sem sucesso. Igualmente, narra ter solicitado às seguradoras Sulamericana e Afiançadora Mundial (AMBANK) a abertura do sinistro, mas também não teve resposta. Diante desses fatos, esclarece ter solicitado, na instância originária, em tutela de urgência, o bloqueio via BacenJud de numerários encontrados nas contas dos requeridos, pedido este que foi formulado na integralidade do valor demandado R$ 423.142,09 (quatrocentos e vinte e três mil cento e quarenta e dois reais e nove centavos), os quais seriam relativos ao valor do principal de R$ 381.300,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos reais) mais os juros devidos, bem como solicitou a determinação para que o juízo ordenasse às seguradoras rés a apresentação das cartas de fiança firmadas para essas operações. Descreve ter sido parcialmente deferida a tutela, decisão na qual a magistrada de origem determinou o bloqueio, via BacenJud, apenas da quantia principal de R$ 381.300,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos reais), ou seja, sem os juros, posto ter considerado que os contratos não preveem expressamente o valor dos percentuais de rendimento, razão pela qual determinou a realização do bloqueio unicamente nas contas dos agravados Luciano e E-Bit. Salienta a decisão não ter sido extensiva às agravadas Sulamericana Afiançadora Ltda. e Afiançadora Mundial e Investimentos Empresarial S.A., por considerar a magistrada não ser possível a visualização, de plano, da participação dessas empresas nos fatos. Diz a decisão também haver consignado terem sido as seguradoras informadas dos fatos no dia 15/6/2020, ou seja, apenas 9 (nove) dias antes do ajuizamento da ação, por isso as dispensou da apresentação, em antecipação de tutela, das cartas-fianças pleiteadas pela agravante. Esclarece ter apresentado, após essa decisão, petição sigilosa, por meio da qual informou ao juízo, em um dos processos também envolvendo a participação de Luciano, ter sido solicitada, via InfoJud, a declaração de IRPF dele, documento em que constam os imóveis de matrícula n. 112876 e 112877, localizados em Araçatuba/SP, como a ele pertencentes desde 18/10/2018 e 15/10/2018. Alega que em pesquisa realizada não localizou nenhum desses bens em nome de Luciano ou E-bit, mas descobriu pertencerem à Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. Entende ser necessário o esclarecimento desse fato, porque Luciano não declararia a propriedade daqueles dois imóveis à Receita Federal se efetivamente não lhe pertencessem. Formulou pedido nesse sentido perante a origem, mas o pleito foi negado (Id 67961829, p. 1, do processo em referência). Por essa razão, fala da necessária reforma da decisão agravada, para pessoa jurídica Pau Brasil ser intimada a prestar declarações se esses imóveis possuem alguma relação com Luciano ou com a E-Bit, bem como para eles apresentarem todas as cartas-fianças ou seguros relativos aos valores investidos, nos termos dos contratos celebrados. Afirma a necessidade prática da providência consistir em obter informações de possíveis bens para resguardar a dívida e evitar dilapidação patrimonial, porquanto a pesquisa de ativos financeiros determinada pelo juízo foi infrutífera. Assinala o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstanciar em cautela para se evitar execução frustrada. Sublinha inexistir risco de irreversibilidade da medida em desfavor dos agravados, pois os bens estarão sobre a tutela do Judiciário. Com base nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. seja intimada a prestar informações se os imóveis de matrícula n. 112876 e 112877, localizados em Araçatuba/SP, possuem ou já possuíram alguma relação com o agravado Luciano ou com a E-Bit e a que título, bem como para a empresa E-Bit apresentar todas as cartas-fianças ou seguros realizados nos valores investidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela pretendida, nos mesmos moldes. Preparo recolhido (Ids 18587509 e 18587510). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. No tocante à probabilidade do direito, no caso em comento, a agravante busca, juridicamente, na demanda em curso no juízo de origem, a resolução dos 12 (doze) contratos de prestação de serviço de intermediação firmados com E-Bit Intermediação S.A., pessoa jurídica presentada por Luciano Hespporte Iwamoto, presidente dessa companhia (Ids 66123608 a 66123618 do processo de referência), com extrato de valores alegadamente investidos (Id 66137193 do processo de referência) com fundamento em alegado inadimplemento, tal como previsto no art. 475 do CC[4]. A recorrente alega, no entanto, se tratarem de contratos de mútuo, celebrados com a E-Bit Intermediação S.A., em que a referida pessoa jurídica, interessada na captação de recursos financeiros, teria se obrigado a lhe pagar juros mensais de 15% (quinze por cento) do valor emprestado. A questão se mostra controvertida e deve ser esclarecida, porque os vários e idênticos negócios celebrados ostentam objetos distintos daqueles declarados unilateralmente pela agravante. Além disso, constam ordens de compra de criptomoeda, e isso indica o caráter controvertido da alegação acerca da celebração de mútuos entre particulares, bem como a necessidade de elucidação do conteúdo efetivo das avenças pactuadas (Ids 66123619 a 66123624 e 66137181 a 66137189 do processo de referência). A recorrente assevera que Luciano Hespporte Iwamoto e E-Bit Intermediação S.A., sem justificativa plausível, desde janeiro deste ano, após captar dela recursos nos doze alegados contratos de mútuo, alguns deles realizados com os valores dos juros ditos devidos, teriam deixado de adimplir o pagamento dos juros mensais pactuados na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o capital total investido de R$ 381.300,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos reais). Ela também argumenta que eles não providenciaram a devolução das quantias, embora tivessem sinalizado a possibilidade de distrato com investidores (Id 66137194 do processo de referência). Relevante destacar a menção no documento da possibilidade de distrato para os investidores interessados, mediante contato com o escritório de advocacia Messias e Santos Advogados, para resilição contratual. Não se sabe o teor da negociação, porque não foram coligidos documentos derivados dessa possibilidade de autocomposição. A agravante acionou as duas sociedades empresárias afiançadoras dos negócios para o recebimento dos valores investidos, consoante demonstram os e-mails colacionados (Ids 66137795 e 66137796 do processo de referência), mas ela diz não ter obtido resposta. No juízo de origem, a recorrente obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via BacenJud, apenas da quantia principal investida, sem os juros por ela projetados, contra os agravados Luciano e E-Bit, mas foi indeferido o requerimento de exibição de todas as cartas-fianças ou seguros previstos nos contratos, porque as afiançadoras foram cientificadas pela recorrente poucos dias antes da propositura da demanda (Id 66140460 do processo de referência). A medida de bloqueio de valores não foi efetivada nas contas de Luciano e E-Bit pela ausência de saldo disponível (Ids 66772727 e 66772735 do processo de referência). A agravante apresentou nova petição, em que noticiou o insucesso da medida deferida pelo juízo para o bloqueio de ativos financeiros de Luciano e E-Bit pelo sistema BacenJud. Informou também haver identificado dois imóveis no Município de Araçatuba/SP, declarados como propriedade de Luciano na declaração de imposto de renda de pessoa física, mas em nome de terceiro no registro imobiliário (Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda). Ressalta a necessidade da exibição das cartas-fianças pelos agravados, porque as afiançadoras garantiram o valor investido em caso de prejuízo. Diz ter a decisão parcialmente concessiva da antecipação da tutela se omitido na apreciação desse último pleito. Por isso, ela requer que o terceiro Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. seja intimado a informar se os imóveis de matrícula n. 112876 e 112877, localizados em Araçatuba/SP, possuem ou já possuíram alguma relação com o agravado Luciano ou com a empresa E-Bit, bem como que os recorridos exibam todas as cartas-fianças ou seguros previstos nos contratos. Pois bem. Como visto, a magistrada de primeiro grau, com parcimônia, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos autorais na decisão anterior que deferiu parcialmente a tutela, indeferiu o pedido posterior de ampliação da tutela de urgência, pontuando que esses pedidos não trazem nenhuma consequência prática e imediata para a tutela do direito da autora, ora agravante. A magistrada também assinalou, na hipótese, não vislumbrar perigo na não apresentação imediata das cartas de fiança por parte da ré E-Bit Intermediação S/A, pois apresentadas ou não de forma imediata, caso teoricamente existam, elas resguardariam os investimentos financeiros realizados pela agravante, consoante os contratos firmados. Com razão a magistrada. Ora, apesar do aparente inadimplemento obrigacional motivador do pedido de resolução contratual, constata-se que a ampliação do pedido antecipatório foi formulado sem nenhuma utilidade efetiva. Em relação aos dois terrenos localizados em Araçatuba/SP, o agravado Luciano, mencionou, na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física no exercício financeiro 2020, ano-calendário 2019, tê-los adquirido em 18/10/2018 pelo preço de R$ 220.000,00 mediante pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações no valor de R$ 9.166,63 (Id 67803081 do processo de referência). Destaco que a agravante pode efetuar busca nos tabelionatos de notas para verificar se houve a celebração de escritura pública nos dois negócios celebrados por Luciano Hespporte Iwamoto ou E-bit Holding S.A. e a proprietária dos terrenos Pau Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. Acrescento que a recorrente não demonstrou a tentativa de obter diretamente em contato com o terceiro as informações almejadas. Ademais, pela experiência comum do que ordinariamente se observa, nos termos do art. 375 do CPC[5], é possível tais negócios terem sido formalizados por instrumento particular e se referirem a promessa de compra e venda não levada a transcrição no registro imobiliário. Por tais inferências, é muito provável, embora mencionadas nas declarações de imposto de renda de Luciano, não terem sido transcritas tais aquisições à margem das matrículas dos terrenos no registro de imóveis competente. No que diz respeito às cartas-fianças, os contratos celebrados pela agravante com a E-Bit Holding S.A., em que há a garantia fidejussória, estão nos autos. Não se cogita controvérsia alguma para ser dirimida sobre as disposições das fianças aludidas. Ditos negócios acessórios apenas poderão garantir futuro prejuízo, ainda por ser reconhecido e dimensionado. A demanda ainda está em fase inicial, postulatória, com ordem de citação dos requeridos. Inadmissível haver o esgotamento da prestação jurisdicional requestada, sem o prévio reconhecimento da responsabilidade de todos os requeridos envolvidos nos negócios realizados, assim como a execução das garantias ofertadas, porquanto a agravante insiste nas providências para assegurar a viabilidade da execução. Certo é que também robustece a compreensão sobre a fragilidade dos argumentos para a obtenção do efeito suspensivo almejado, bem como fortalece o entendimento de ser necessário o regular desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a constatação de que a requerida citada, a Sulamericana Afiançadora Ltda, ao contrário do que afirma a agravante, aparentemente, não se nega a resolver a questão. Pelo contrário, ela sustenta, em contestação, a possibilidade de composição com a agravante em audiência de conciliação (Id 69026495, p. 8, do processo de referência). Argumentação desprovida de suporte fático, como a necessidade de obter informações de possíveis bens para resguardar a dívida e evitar dilapidação patrimonial ou execução frustrada, repousa no campo da mera conjectura, porque, concretamente, as providências requestadas pela agravante e indeferidas pelo juízo de origem, que constituem o objeto deste recurso, não se mostram hábeis a alcançar a finalidade desejada, ao menos não da forma como pretendida. Sem evidências seguras sobre a probabilidade do direito invocado ou de provimento do recurso, não se mostra possível o deferimento da antecipação da tutela recursal liminarmente. De mais a mais, em casos semelhantes, a e.1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, são incompatíveis com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno. Cito o julgado abaixo nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, quanto ao segundo requisito, que se consubstancia no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente tenho por não demonstrada a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e a não aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [5] Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.